Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-86.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000037-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DA SILVA PIRES - CPF: 054.168.181-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCOS PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 023.214.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 299.885.431-15 (VÍTIMA), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), Gley Julio Pereira Soares (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO OU INCIDÊNCIA DO ART. 29, §2º, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE REVELA A INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO APELANTE ACERCA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO DELITO PATRIMONIAL – PLENO DOMÍNIO DO FATO, INCLUSIVE, INSTIGANDO O COMPARSA A CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA –
ANIMUS NECANDI
DA CONDUTA COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – MANTIDA RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADA – 2. REQUERIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE - DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
DA SANÇÃO CORPORAL FIXADA -
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não prospera a pretensão de desclassificação para o crime de roubo majorado ou de reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, a incidir a regra do art. 29, §2º, do CP, se o contexto probatório dos autos não deixa dúvidas da inequívoca ciência do apelante acerca da utilização da arma de fogo no delito patrimonial e de que agiu com
animus necandi
, ainda que não tenha sido o executor dos disparos falhos contra a vítima, pois assumiu o risco de um resultado mais grave e tinha pleno domínio dos fatos, sendo, inclusive, o sujeito que instigava o comparsa a atentar contra a vida do ofendido, dizendo “
acaba logo com isso (...) executa logo esse velho”.

2.

Merece readequação a pena de multa fixada no r.
decisum
condenatório em desproporcionalidade ao
quantum
imposto para a pena privativa de liberdade.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para tão somente redimensionar a pena de multa para 04 (quatro) dias-multa, cujo valor unitário permanece no mínimo legal, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LUIZ FERNANDO DA SILVA PIRES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FERNANDO DA SILVA PIRES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1000037-86.2021.8.11.0003, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, à pena de
9 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o
97781543, a i. Defensoria Pública almeja
a desclassificação para o crime de roubo majorado
, ao argumento de que não restou comprovado o
animus necandi
, além de pugnar a
aplicação do disposto no art. 29, §2º, do CP
, alegando que o apelante tinha a intenção única de subtrair os bens móveis da vítima e sequer esteve na posse da arma de fogo durante a cena delitiva, a indicar que não tinha o domínio do fato. Ao final, pugna a
readequação da pena de multa
,
sob o viés da desproporcionalidade do recrudescimento promovido.

Em contrarrazões apresentadas respectivamente nos ID
97781547
, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
103037458
, opina pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto pela i. defesa, porquanto presente os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Depreende-se da denúncia que, no dia 23/12/2020, por volta das 14h40min, na residência situada na Quadra 14, n.º 29, no bairro Padre Lothar, na comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
LUIZ FERNANDO DA SILVA PIRES
e um terceiro não identificado subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo Toyota RAV4, cor preta, ano 2006, placa KAO-2196; 02 (dois) aparelhos celulares, um da marca Samsung e outro da marca LG; 01 (uma) televisão 50’, marca TCL; 01 (uma) televisão marca Philco; 01 (um) monitor de computador da marca Samsung; 01 (um) computador; 01 (uma) escova de cabelo; 01 (um) climatizador de ar, marca Mondial; 01 (uma) caixa de som bluetooth; 01 (um) ventilador; 01 (um) forno e 01 (uma) corrente de ouro, pertencentes à vítima
José Carlos de Souza
, que, no contexto criminoso, teve dois disparos de arma de fogo efetuados contra a sua cabeça, em que as munições somente não foram deflagradas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consoante a narrativa da acusação, no fatídico dia, ao abrir o portão de sua casa, o ofendido foi abordado pelos agentes delituosos que, na posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e adentraram no imóvel, onde amarraram a vítima e suas duas filhas adolescentes e separaram a
res
, enquanto proferiam graves ameaças e agrediam o
Sr. José Carlos
e, em dado momento, o comparsa do apelante acionou o gatilho da arma de fogo contra o ouvido da vítima, todavia, por circunstâncias alheias a sua vontade, o revólver falhou (“
lencou
”).

Prosseguiu o
Parquet
relatando que, separadas as coisas a serem subtraídas, os assaltantes colocaram-nas no interior do veículo da vítima e empreenderam fuga. Ato contínuo, a polícia foi acionada e, em diligências, encontrou o carro subtraído transitando na via pública, ocasião em que o terceiro não identificado desembarcou do veículo e descartou a arma de fogo utilizada na cena delitiva, enquanto o sentenciado foi detido pelos agentes de segurança pública.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado

como incurso nas penas do
art. 157, §3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, seguindo-se o devido processo legal, culminando em sua
condenação
por tal crime, nos termos já relatados, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

1.

Do pleito desclassificatório e da pretendida aplicação do art. 29, §2º, do CP.

Nada obstante o esforço defensivo na tentativa desclassificar o crime para roubo qualificado e ter reconhecida a cooperação dolosamente distinta em favor do apelante,
razão não assiste à i. Defesa.

Examinando atentamente as provas produzidas nas duas fases da persecução penal denota-se a presença de elementos suficientes e aptos a implicar
LUIZ FERNANDO DA SILVA PIRES
no evento criminoso e respaldar a sua condenação pelo crime de latrocínio tentado.

Isso porque, o
ofendido
José Carlos de Souza,
em sua oitiva judicial,

foi categórico ao declarar que, no dia fatídico, foi abordado na porta de sua residência pelo apelante e outro indivíduo, os quais,
na posse de uma arma de fogo
, anunciaram o assalto e adentraram no imóvel, onde amarraram o depoente nas mãos e pés, renderam suas duas filhas adolescentes, mantendo-as com o rosto
“enfiado”
no sofá, e separaram a
res
, que foi colocada no interior do veículo da vítima, com o qual os agentes criminosos foragiram.

Ademais, asseverou que, por ter ficado nervoso e com receio do que poderia ser feito com suas filhas, tentava conversar com os agentes criminosos, o que deixava estes mais agressivos, ameaçando tirar a sua vida; e, em dado momento,
o comparsa do sentenciado colocou a arma de fogo em seu “
pé do ouvido”
e disparou, por duas vezes
, contudo, os tiros não foram deflagrados, porque o revólver “
lencou”
, escutando o declarante apenas o “
tec, tec”
de tais tentativas falhas.

Outrossim, questionado pelo MM. Juiz
a quo
acerca do comportamento de
LUIZ FERNANDO
durante a prática criminosa, o ofendido respondeu, sem titubear, tratar-se do agente que lhe chutava, pisava em suas costas e incentivou o coautor a atirar contra o depoente, dizendo “
executa logo esse velho”
.

E,
como se sabe, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018). Destaquei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). Destaquei.

Corroborando, depreende-se do boletim de ocorrência e do termo de exibição e apreensão (ID
97781482 - págs. 10 e 17) que no revólver apreendido havia três munições, sendo uma intacta e “
duas não intactas e não deflagradas
”; e, de acordo com o
policial militar Eduardo Jorge Gomes Ferreira
, quando de sua inquirição sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esta última situação decorre de tentativa de efetuar disparos em que os tiros não saem, deixando os cartuchos com a espoleta picotada.

E, ao final de sua oitiva, indagado pela d. autoridade judiciária se, a olho nu,
ao pegar o armamento e olhar no interior de seu tambor, foi possível constatar que ali existiam ao menos duas munições percutidas, com sinais de que o cão teria batido, só não deflagrado os disparos, o agente de segurança pública respondeu positivamente
.

Nesse ponto, há de se lembrar que,
a teor do
Enunciado orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmeras Criminais Reunidas do TJMT, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, muito embora conste no laudo de exame em arma de fogo e munições (ID
97781504) que os cartuchos apreendidos “
não portavam marcas de percussão”
e, utilizados no teste, apresentaram-se eficientes para produzir disparos e causar lesões, assim como a arma de fogo apreendida, o
perito Gley Júlio Pereira Soares,
que lavrou o parecer técnico, consignou em audiência que não se descarta a possibilidade de o armamento ter apresentado alguma falha na cena do crime, tal qual narrado pela vítima, pois, nas exatas palavras do experto,
“
muitas vezes a gente aciona o gatilho uma, duas, três vezes e na quarta vez é que vai acontecer o disparo
”
.

Por sua vez, em seu interrogatório judicial, o
próprio apelante
confessou ter ele e um terceiro não identificado, que estava
na posse de uma arma de fogo
, rendido a vítima, a amarrado, pegado seus pertences e deixado o local do fato na condução do carro subtraído, com o qual, posteriormente, foi surpreendido pela polícia; e,
quanto à tentativa de seu comparsa em ceifar a vida do ofendido, disse não ter visto isto acontecer, apesar de confirmar a possibilidade de ter ocorrido
.

Diante desse quadro,
manifesta a responsabilidade penal do apelante pelo crime de latrocínio tentado
, pois as provas coligidas aos autos não deixam dúvidas de que houve convergência de vontades entre os agentes criminosos, que, com divisão de tarefas e uso ostensivo de arma de fogo, subtraíram bens móveis do ofendido, tendo, no cenário delituoso, o comparsa tentado tirar a vida da vítima, não sendo o óbito consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, comportamento este que foi completamente aderido por
LUIZ FERNANDO
ao instigar o terceiro não identificado a atentar contra a vida de
José Carlos.

Há de se frisar que o
latrocínio constitui crime contra o patrimônio, qualificado pelo resultado morte, que se deriva da violência empregada contra a pessoa, isto é, trata-se de delito complexo, formado pela união dos ilícitos de roubo e homicídio, em que a supressão da vida não é o escopo primário do agente, mas, sim, a lesão patrimonial.

Contudo, há valoração distinta entre os bens jurídicos tutelados, havendo prevalência da vida em detrimento do patrimônio, de modo que o latrocínio se configura, seja na modalidade consumada ou tentada, sempre que a conduta do agente se direcionar à morte da vítima, independentemente de ter ocorrido ou não a inversão da posse do bem.

Significa que, ocorrendo a morte, mesmo que nada tenha subtraído o sujeito ativo, consumado esta o latrocínio, conforme dicção da Súmula n.º 610 do c. Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, logrando o agente em subtrair coisas alheias móveis e, no contexto criminoso, atentando contra a vida da vítima na intenção de matá-la, sem que obtenha êxito na morte, caracterizada está a figura tentada do latrocínio.

Nesse sentido: "
o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade
" (RvCr n. 4.726/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/12/2019). Destaquei.

Ademais, em razão da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal (art. 29,
caput
), ainda que apenas um dos agentes tenha produzido (ou tentado produzir) o resultado morte por ocasião da subtração, todos aqueles que participaram do evento criminoso são coautores e, portanto, respondem pelo latrocínio.

Implica dizer que a utilização de arma de fogo no roubo impõe a responsabilização de todos os agentes por eventual supressão da vida, pois assumem os riscos provenientes da ação delituosa, da qual constitui desdobramento causal o resultado morte, a tornar prescindível a comprovação do sujeito que desferiu os disparos que causaram o óbito.

É o que se extrai do excerto do precedente da c. Corte da Cidadania a seguir transcrito:

“(...)
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
(...)”
(HC 449.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Destaquei.

Nesse ponto, convém destacar que, para efeitos de penalização, em determinados casos, o Código Penal previu exceções, encampando a teoria pluralista, por questões de política criminal e visando alcançar a pena justa a cada um dos que concorreram para o sucesso da empreitada, de maneira que, mesmo que presentes, em certo nível, o liame subjetivo e mais de uma conduta relevante, os agentes devem responder por delitos distintos, ainda que ocorra apenas um resultado.

Uma dessas ressalvas está prevista na parte geral do
códex
e é intitulada como ‘cooperação dolosamente distinta’ (art. 29, §2º), a qual deve ser reconhecida sempre que um dos concorrentes adere, com sua vontade, a crime menos grave e não àquele efetivamente cometido pelos demais, que extrapolam o que foi inicialmente planejado, devendo ser aplicada, para ele, tão somente a pena do que pretendia cometer.

Cuida-se de uma forma de impedir a responsabilidade penal objetiva, em especial atenção ao elemento volitivo. Sendo assim, o desvio subjetivo de conduta ocorre se, a princípio, um dos agentes compartilhava do mesmo intento criminoso dos demais e assentia com os meios que seriam empregados para o objetivo comum, e eles, posteriormente e de forma autônoma, decidiram ir além, surpreendendo-o com a progressão a crime de maior gravidade.

A propósito, como se infere da parte final do dispositivo pertinente, nem mesmo a previsibilidade do resultado mais grave, de forma isolada, é suficiente para excluir o reconhecimento do desvio doloso, pois a possibilidade de o agente imaginar que algo mais severo poderia ocorrer não implica, por si só, em assentimento, necessário para a configuração do dolo, ainda que na sua forma eventual. Todavia, será a hipótese de incidência da causa geral de aumento de pena até a metade, porquanto o comportamento, nesses casos, não deixa de ser digno de maior censura.

In casu
, a prova coligida aos autos demonstra a inequívoca ciência do apelante na utilização da arma de fogo no delito contra o patrimônio, tornando induvidoso o
animus necandi
em sua conduta, ainda que não tenha sido o executor dos disparos falhos, pois não apenas assumiu o risco de um resultado mais grave, como tinha pleno domínio do fato, sendo, inclusive, o sujeito que estimulava o comparsa a atentar contra a vida do ofendido, dizendo “
acaba logo com isso (...) executa logo esse velho”.

Em consequência, inviável a pretendida desclassificação para roubo majorado ou o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, CP), uma vez que o contexto probatório demonstra, sem sombra de dúvidas, não ter
LUIZ FERNANDO DA SILVA PIRES
aderido tão somente ao roubo, mas, também, ao resultado morte, que somente não foi obtido por circunstâncias alheias a sua vontade.

Semelhantemente já decidiu a c. Corte da Cidadania, como se verifica do seguinte precedente,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO (ART.157, § 3º, DO CP). PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. DOMÍNIO DOS FATOS
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte, a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico.

2. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, o agravante possuía pleno domínio dos fatos, sendo inclusive quem planejou a empreitada criminosa e forneceu a arma utilizada, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio.

3. Para se concluir de forma diversa, sobretudo no sentido de que o agravante não forneceu a arma do crime, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável de ser adotada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 1163320/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018). Destaquei.

Sopesado tudo
,
de rigor a

manutenção da condenação
do apelante pelo crime de latrocínio tentado.

2.

Do requerido redimensionamento da pena de multa.

Em relação ao pedido de readequação da pena de multa, a

exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Na hipótese versada
, apesar de a pena privativa de liberdade ter sido imposta ao apelante em
09 (nove) anos e 15 (dias) de reclusão
, portanto, abaixo do mínimo de 20 (vinte) anos previsto para o crime de latrocínio, em razão do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II e parágrafo único, do Código Penal, com a minoração da sanção, na terceira fase dosimétrica, na fração de 1/2 (um meio) e mais 1/8 (um oitavo), foi sancionado com o pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
.

Assim,
de rigor a

redução
da sanção pecuniária
para
04 (quatro) dias-multa
, cujo valor unitário permanece no mínimo legal, mostrando-se, dessa forma, proporcional à pena de reclusão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

LUIZ FERNANDO DA SILVA PIRES
para tão somente reajustar a pena de multa a ele imposta para 04 (quatro) dias-multa, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal 1000037-86.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021